Tribunal: TJES
Processo: 5014158-39.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Liminar; Nulidade - Ausência de Identificação de Advogado ou de Sociedade de Advogados; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014158-39.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDISON MONTOANELLI

AGRAVADO: ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANCA S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO REGULAR DO NOVO ADVOGADO. VALIDADE DAS INTIMAÇÕES REALIZADAS AO ADVOGADO ORIGINALMENTE CONSTITUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edison Montoanelli contra decisão que, em cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, indeferiu o pedido de nulidade da sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos pela Albesa Alcooleira Boa Esperança S/A, agravada nos autos. A controvérsia gira em torno de alegada nulidade de intimação devido à suposta constituição de novo patrono, cuja procuração não foi formalmente juntada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constituição válida de novo advogado nos autos, tornando nulas as intimações dirigidas ao advogado originariamente constituído; e (ii) determinar se a ausência de formalização da procuração inviabiliza a nulidade processual arguida pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 105 do CPC exige a juntada da procuração com os requisitos formais necessários para constituição válida do advogado, o que não foi cumprido pelo agravante. A mera apresentação de petição indicando intenção de constituir novo patrono, sem a respectiva formalização, não atende às exigências legais.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a ausência de procuração válida nos autos impede o reconhecimento de substabelecimento ou de nova representação processual (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.175.564/SP e AgInt no AREsp n. 1.504.387/RJ).

5. No caso concreto, a petição apresentada pelo agravante, à fl. 54 dos autos de execução, não foi acompanhada do instrumento de procuração, o que manteve válida a relação processual com o advogado original, que recebeu regularmente as intimações.

6. A inexistência de substabelecimento sem reserva de poderes reforça a validade das intimações realizadas ao patrono originariamente constituído, inexistindo qualquer irregularidade nos atos processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A mera apresentação de petição indicando intenção de juntar procuração não constitui validamente novo advogado, sendo indispensável a formalização por meio do instrumento de mandato.

2. Intimações realizadas ao advogado originariamente constituído são válidas até que haja revogação, renúncia ou substabelecimento sem reserva de poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 105 e 272, § 5º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.175.564/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17/11/2015; STJ, AgInt no AREsp n. 1.504.387/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDISON MONTOANELLI
em face da Decisão de primeiro grau que, em cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais, proposto por
ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANCA S/A
contra o agravante, indeferiu o pedido do ora agravante quanto à nulidade da Sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela agravada contra o recorrente.

Na Decisão de ID 10047980, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões da agravada no ID 10982556, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDISON MONTOANELLI
em face da Decisão de primeiro grau que, em cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais, proposto por
ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANCA S/A
contra o agravante, indeferiu o pedido do ora agravante quanto à nulidade da Sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela agravada contra o recorrente.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem, a agravada,
ALBESA ALCOOLEIRA BOA ESPERANÇA S/A
opôs presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de
EDISON MONTOANELLI
, alegando, em resumo, a inexigibilidade da cobrança, haja vista a ausência de juntada da cártula original, bem como inexistência de relação jurídica.

Juntou aos autos os documentos de fls. 26/149.

Devidamente intimado, o embargado/exequente não apresentou impugnação (Certidão de fl. 207).

Instada a se manifestar acerca da produção de outras provas, a embargante pleiteou o julgamento antecipado do processo (ID nº 21644690).

Em seguida, foi proferida sentença julgando procedentes os embargos. Após, a parte (ora agravada) requereu cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais em seu favor.

Porém, o embargado compareceu aos autos e pleiteou a declaração de nulidade de intimação,
alegando
que durante o processo de execução, o advogado do exequente foi substabelecido, sendo solicitado expressamente que todas as futuras intimações fossem direcionadas ao novo advogado, Dr. Arthur Borges Sampaio. No entanto, durante o andamento dos embargos à execução, as intimações continuaram sendo enviadas ao advogado anterior, Dr. Edimilson Passos Sampaio.

O douto Juízo
a quo
, todavia,
indeferiu
o pedido, entendendo inexistir nulidade de intimação, sobretudo pela ausência de constituição válida do novo patrono, uma vez que o pleiteado à fl. 54 dos autos apensos (execução) trata-se de mero requerimento, desprovido de poderes inerentes a uma Procuração.

Fundamentou o magistrado que depreende-se da própria petição o requerimento de juntada de procuração para produção de efeitos legais, porém, não houve a juntada do instrumento.

Segundo o juiz, no caso dos autos, não houve pedido expresso de substituição do patrono da parte embargada.

Em seu agravo,
EDISON MONTOANELLI
argumenta, em síntese, que houve nulidade absoluta nos Embargos à Execução, conforme o art. 272, § 5º do CPC, que exige a nulidade dos atos quando não cumprida a intimação devida ao advogado indicado.

O agravante pleiteia a reforma da decisão, com a declaração de nulidade dos atos processuais, reabertura do prazo para impugnação e a suspensão do cumprimento de sentença até que o mérito do agravo seja julgado, evitando a penhora de seus bens.

Pois bem.

Conforme decidido quando da análise da tutela antecipada recursal, verifico não assistir razão ao agravante, eis que, conforme assinalado pelo douto Juízo
a quo
, não houve constituição válida do novo patrono no processo, uma vez que à fl. 54 da execução foi apresentado um requerimento, do próprio exequente, de juntada da procuração do novo advogado, contudo, sem que a procuração tenha sido juntada seja nos autos de execução ou nos embargos à execução.

Veja-se o teor do petitório juntado naqueles autos:

“EDISON MONTOANELLI, casado, produtor, agrícola, portador do RG 253324, inscrito no CPF N° 28233646768, residente e domiciliado na Rua Princesa Isabel, n° 30, bairro Alvorada, centro, Estado do Espírito Santo, onde recebe as comunicações e os avisos forenses, vem, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, requerer a juntada da presente procuração, instrumento em anexo, para que produza os efeitos legais, cabendo à serventia efetuar as anotações de estilo.

Outrossim, por tratar-se de processo que tramita em segredo de justiça, requer a habilitação de seu causídico nos presentes autos para que tenha acesso a todo conteúdo nele constante, a fim de que possa ser elaborada a pertinente peça de bloqueio.

N. Termos,

P. Deferimento.

Boa Esperanca 07 de Janeiro de 2020.

ARTHUR BORGES SAMPAIO OAB/ES n. 032976.”

Conforme já decidiu o STJ:

[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a "juntada de substabelecimento sem a respectiva procuração outorgada ao advogado substabelecente não subsiste por si só, sendo indispensável a apresentação do mandato para comprovar a legítima outorga de poderes"
(AgRg nos EREsp nº 685.903/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Segunda Seção, DJe 10/10/2008). 2. A orientação deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "se a procuração outorgada pela parte não consta dos autos dos embargos do devedor, mas apenas dos autos da execução, cabe à parte recorrente, quando da interposição do recurso especial, providenciar o traslado daquele instrumento ou juntar nova procuração" ( AgRg nos EDcl no REsp n. 1.175.564/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17/11/2015). 3. Por fim, inviável a juntada das procurações conferindo poderes ao advogado subscritor do substabelecimento em sede de embargos de declaração, uma vez que ?a ausência da comprovação da regular representação processual, no prazo de cinco dias previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior, haja vista a ocorrência da preclusão? ( AgInt no AREsp nº 1.504.387/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/02/2020). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1897145 MA 2020/0248966-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 30/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2021)

Ainda que a petição assinada pelo agravante mencionasse a intenção de juntar procuração, esta não se concretizou. Sem a devida formalização, a relação processual permanece válida com o advogado originariamente constituído, que recebeu regularmente as intimações. O artigo 105 do CPC exige, de maneira inequívoca, que a procuração contenha requisitos formais indispensáveis para conferir poderes ao advogado, não bastando meros requerimentos sem suporte documental.

Ademais, além da ausência da procuração, verifica-se que o suposto substabelecimento do advogado não ocorreu sem reserva de poderes, isto é, em tese, o patrono anterior continuaria habilitado nos autos.

Nesse sentido, são válidas as intimações dirigidas ao advogado devidamente constituído nos autos, anteriores à renúncia, revogação do mandato ou substabelecimento “sem reservas” de poderes.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
EDISON MONTOANELLI
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar